Tribunal: TJDFT
Processo: 0724193-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA.
1. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
2. Não é devida a majoração do valor da indenização quando não há quaisquer elementos demonstrando que violação à dignidade reconhecida na sentença tenha ultrapassado o patamar de gravidade da indenização fixada. A majoração ou redução do quantum indenizatório é medida excepcional e sujeita a casos específicos, a exemplo de quando fixado valor irrisório ou abusivo.
3. Em que pese os prejuízos advindos do atraso em viagem de ônibus em razão de necessária manutenção mecânica, insta ressaltar que houve o cumprimento do contrato de transporte com a chegada ao destino, não havendo demonstração nos autos de fatos ocorridos que demandassem uma maior reparação.
4. Apelação conhecida e não provida.